Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725534-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LARISSA VIDAL SOARES MOREIRA D E S P A C H O Verifico que a parte apelante juntou apenas a guia de recolhimento do preparo, sem, contudo, juntar o comprovante de pagamento, consoante determina o art. 1.007 do CPC. A novel estrutura de Processo Civil regido pela ideia de colaboração (art. 6o, CPC) não contempla a deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC. Ante o exposto, intime(m)-se o(a)(s) apelante(s) para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora